Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RÉU CONDENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, por ausência de dolo, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o réu, com consciência e vontade, violou proibição de ter contato e de se aproximar da ex-companheira e das filhas.
2. A conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06 trata-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
3. Recurso conhecido e provido.